Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
de Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735767-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LORENCO INACIO KAPPES D E S P A C H O A alegação de que nenhum valor seria devido ao agravado, por não ter pago a dívida objeto da cédula de crédito rural, conduzindo à ausência de interesse processual, conquanto tenha sido deduzida na origem, ainda não foi decidida expressamente. Assim, intime-se o agravante a justificar o interesse recursal, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator